Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709823-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. A. A. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: JOANNA GABRIELLA ARAUJO DA SILVA RIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator